Tribunal: TJMT
Processo: 1062045-66.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062045-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MACLEY DE SOUZA SCHIANI - CPF: 007.993.411-00 (RECORRENTE), WENDERSON VALE DO NASCIMENTO - CPF: 019.447.262-09 (ADVOGADO), DETRAN MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. REMOÇÃO DE VEÍCULO. IRREGULARIDADE SANÁVEL NO LOCAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, em razão da remoção de motocicleta por pendência de multa de trânsito, irregularidade que o condutor alega ser sanável no local, nos termos do art. 271, § 9º, do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) saber se a remoção de veículo por débito de multa configura ato ilícito quando não oportunizada a regularização no local da infração, nos termos do art. 271, § 9º, do CTB; (
ii
) analisar a extensão dos danos materiais indenizáveis, especificamente quanto às taxas de reboque e estadia, avarias no bem e o valor da multa paga; e (
iii
) definir se a remoção indevida do veículo, por si só, configura dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remoção de veículo por irregularidade sanável no local, como o débito de multas, é ilegal se não for concedida ao condutor a oportunidade de regularizar a situação, conforme o art. 271, § 9º, do CTB. A conduta configura ato ilícito e atrai a responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º, CF), tornando-se desproporcional a remoção quando o débito é quitado antes da efetivação da medida.

4. São devidos os danos materiais referentes às taxas de reboque e estadia
por decorrerem
diretamente do ato ilícito. Contudo, não cabe indenização por avarias não comprovadamente causadas pela remoção, nem a restituição do valor da multa, por se tratar de débito legítimo.

5. A remoção ilegal de veículo, embora gere transtornos, não configura, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se a demonstração de situação vexatória ou humilhante que extrapole o mero dissabor decorrente de uma fiscalização de trânsito, ainda que com aplicação de medida administrativa desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. A remoção de veículo em fiscalização de trânsito (art. 271 do CTB) é medida subsidiária e desproporcional quando a irregularidade, de natureza puramente pecuniária, é sanável no local e o condutor demonstra aptidão para regularizá-la, configurando a sua aplicação, em tal hipótese, ato ilícito que enseja a responsabilidade civil do Estado. 2. Configurada a remoção indevida, a indenização por dano material abrange apenas os prejuízos diretos e comprovados do ato ilícito, como taxas de reboque e estadia, excluindo-se débitos legítimos do veículo e avarias sem nexo causal demonstrado.
3. Nessas hipóteses, o
dano moral não é presumido, dependendo da prova de ofensa excepcional aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; Código de Trânsito Brasileiro,
arts
. 131, § 2º, e 271, §§ 9º e 9º-A; Código Civil, art. 402.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.807.242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019; STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 11/12/2013; STJ, Súmulas 43 e 54; Turma Recursal do TJMT, RI 1009242-23.2024.8.11.0040, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 22/04/2025; Turma Recursal do TJMT, RI 1004566-18.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 11/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1062045-66.2025.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: MACLEY DE SOUZA SCHIANI

Recorrido
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MACLEY DE SOUZA SCHIANI ajuizou reclamação em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) em 13 de novembro de 2024, teve sua motocicleta apreendida em uma blitz, embora estivesse com IPVA e licenciamento quitados; b) a apreensão ocorreu devido a uma única multa pendente, que poderia ter sido sanada no local, mas não lhe foi oferecida essa possibilidade; c) foi deixado a pé em horário noturno, teve que pagar taxas de reboque e estadia para reaver o bem, e o atendimento para liberação foi moroso;
e
d) a motocicleta sofreu avaria no guidão durante o transporte. Requereu a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais
e
materiais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) o veículo somente é considerado licenciado com a quitação de todos os débitos, incluindo multas de trânsito, conforme o art. 131, § 2º, do CTB; b) na data da abordagem, havia uma multa pendente de pagamento, o que tornava o licenciamento irregular; c) a remoção do veículo foi um exercício regular do poder de polícia da administração, não configurando ato ilícito;
e
d) o mero aborrecimento decorrente de uma penalidade de trânsito legítima não enseja dano moral.
Julgou improcedente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença incorreu em
error
in
judicando
ao analisar uma controvérsia diversa da apresentada, pois o cerne da questão é a ilegalidade da remoção quando a irregularidade era sanável no local, nos termos do art. 271, § 9º, do CTB; b) o dano moral não decorre da multa, mas da conduta abusiva dos agentes estatais;
c
) há responsabilidade objetiva do Estado pelos danos materiais causados ao veículo sob sua custódia. Requereu o provimento do recurso para reformar a
sentença e

julga
r

procedentes
os pedidos
da inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legalidade na remoção de veículo
.

A remoção de veículo é uma medida administrativa prevista no Código de Trânsito Brasileiro. No entanto, sua aplicação não é irrestrita, deve
ndo
observar o princípio da proporcionalidade. A legislação estabelece que a autoridade de trânsito deve
d
ar ao condutor
a oportunidade de
regularização
de sua situação
, quando puder ser realizada
imediatamente
no local da infração
.

Ademais, ainda que não seja possível sanar a irregularidade no local da infração, se o veículo oferecer condições de segurança para circulação, deve ser liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual e prazo razoável para a devida regularização.

Assim dispõem os §§ 9º e 9º-A do artigo 271 do CTB:

“Art. 271 (...) § 9º// Não caberá remoção nos casos em que a irregularidade for sanada no local da infração.

§ 9º-A. Quando não for possível sanar a irregularidade no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para circulação, será liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual, contra a apresentação de recibo, e prazo razoável, não superior a 15 (quinze) dias, será assinalado ao condutor para regularizar a situação, o qual será considerado notificado para essa finalidade na mesma ocasião.”

Dessa forma,
a remoção de veículo por irregularidade sanável no local, como débitos de multas ou licenciamento, é ilegal se não for concedida ao condutor a chance de regularizar a situação. A medida coercitiva somente se justifica quando a regularização for inviável no momento da abordagem
.

Em razão da responsabilidade objetiva do Estado, prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, a conduta indevida do agente público gera o dever de indenizar os prejuízos materiais e morais eventualmente suportados pelo cidadão.

A propósito, a jurisprudência corrobora o entendimento de que a remoção não é medida automática, devendo-se oportunizar a regularização quando possível.

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REMOÇÃO ARBITRÁRIA DE VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA. GUARDA MUNICIPAL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exigindo-se para sua configuração a existência de conduta estatal, dano e nexo causal. A remoção do veículo com licenciamento atrasado não se mostra automática, devendo observar o disposto nos
arts
. 270 e 271, § 9º, do CTB, que autorizam a regularização no local da infração quando possível, hipótese verificada no caso concreto. A alegação de más condições de conservação do veículo não é suficiente, por si só, para justificar sua apreensão, sendo necessário comprovar risco à segurança no trânsito, o que não foi demonstrado. (...) (N.U 1009242-23.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, publicado no DJE 25/04/2025)”

A controvérsia central reside na legalidade da remoção da motocicleta do recorrente. A sentença de improcedência fundamentou-se no artigo 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, que condiciona o licenciamento à quitação de todos os débitos do veículo. Contudo, o recorrente argumenta que a questão principal é a possibilidade de sanar a irregularidade no local, o que tornaria a remoção ilegal, conforme o artigo 271, § 9º, do mesmo diploma legal.

Neste ponto, assiste razão ao recorrente. Embora o veículo possuísse uma multa pendente, a documentação demonstra que o IPVA e a taxa de licenciamento do exercício de 2024 estavam devidamente quitados (ID/PJe2 358225870 e 358225871). A única pendência, portanto, era a multa de trânsito, paga pelo recorrente logo após a abordagem.

Constata-se da
s
notificaç
ões
juntada
s
no ID/PJe2
358225866 e 358225867 que

a

autuação teve início por volta das 22h do dia 13/11/2024
e o veículo foi removido às 01h:14min do dia 14/11/2024
. Assim, conclui-se que, de fato, a única pendência sobre a motocicleta foi sanada na hora e local da
infração, porquanto o reclamante procedeu ao pagamento da multa às 00h:16min do dia 14/11/2024
(ID/PJe2 358225873)
, ou seja, antes da remoção do bem
.

Dessa forma, a irregularidade era de natureza puramente pecuniária e, portanto, sanável no local da infração, mediante o pagamento do débito. A remoção do veículo, nessas circunstâncias, mostra-se uma medida desproporcional e em desacordo com o artigo 271, § 9º, do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe: “
Não
caberá remoção nos casos em que a irregularidade for sanada no local da
infração
”.

Portanto, a conduta dos agentes ao removerem o veículo, mesmo diante de uma irregularidade sanável no local, configurou ato ilícito,
atraindo
a responsabilidade objetiva do Estado.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em igual sentido, manifesta-se a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À REDE SOCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Dano material. Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), o ônus de provar o dano material, na modalidade de lucros cessantes, continua com o consumidor, visto que este não é presumido (STJ
AgInt
no
AREsp
964.233/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
23/05/2017). No caso dos autos, a parte reclamante não apresentou evidências de que, efetivamente, deixou de auferir lucros em razão do período que permaneceu sem acesso à rede social, razão pela qual não se mostra devida a indenização material pretendida. (...) (N.U 1004566-18.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, publicado no DJE 11/07/2025)”

No presente caso, e
m decorrência da remoção indevida, o recorrente foi obrigado a arcar com os custos de reboque e estadia, no valor de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais), conforme comprovante anexado (ID/PJe2
358225878 e
358225880). Este valor deve ser restituído, pois se trata de um prejuízo direto e imediato da conduta ilícita estatal.

Contudo, quanto ao valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais) para o conserto do guidão (ID/PJe2 358225872), o recorrente não demonstrou o nexo de causalidade entre o dano e a ação dos agentes. A simples alegação de que a avaria ocorreu durante o transporte não é suficiente para imputar a responsabilidade ao recorrido, sendo necessária prova concreta do fato.

Da mesma forma, não há que se falar em restituição do valor da multa de trânsito, no montante de R$ 293,47 (duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), uma vez que o débito era legítimo e devido pelo proprietário do veículo, independentemente da ilegalidade da remoção.

Dessa forma, o dano material a ser ressarcido limita-se ao valor das taxas de reboque e estadia.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva.

Confira-se:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso
dos autos
, embora a remoção do veículo tenha sido ilegal, a conduta dos agentes públicos se deu no exercício de seu dever de fiscalização. A abordagem decorreu da constatação de uma pendência real no sistema do DETRAN, ainda que a consequência jurídica aplicada (remoção) tenha sido desproporcional.

Destaca-se que o
recorrente não demonstrou a ocorrência de situação excepcional, como tratamento vexatório ou humilhante, que extrapolasse os limites de uma fiscalização de trânsito. A situação, apesar de desconfortável, não teve o condão de ofender gravemente os direitos da personalidade do autor.

Assim, não se vislumbra a configuração do dano moral indenizável.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para

condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais), a título de danos materiais, atualizada apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026